Tribunal: TJDFT
Processo: 0724271-85.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724271-85.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO ONOFRE DA CONCEICAO NETO D E S P A C H O Considerando as informações apresentadas pelo recorrido (João Onofre da Conceição Neto) no ID.53126343. Relevando que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem entre as Metas estabelecidas para o Poder Judiciário a busca pela conciliação (Meta 3). Conforme Exposição de Motivos do Código de Processo Civil/2016, item 2, "Pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no contexto social em que produzirá efeito o seu resultado. Deu-se ênfase à possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação". (grifo nosso) Por fim, nos termos dos parágrafos 2o e 3o, do art.3o, da legislação processual, que instrumentalizam a proposta dos autores da norma procedimental, INTIME-SE o Banco de Brasília S/A para, em 05 (cinco) dias, tomar conhecimento do ID alhures indicado e manifestar interesse ou não de apresentar proposta de conciliação. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator